Tribunal: TJES
Processo: 5000702-14.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000702-14.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PETERSON GUIMARAES CUZZUOL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDA MUNICIPAL. ABORDAGEM LEGÍTIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o recorrente à pena de 6 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa alegou nulidade da abordagem policial realizada por Guardas Municipais, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação de fração mais benéfica à atenuante da confissão espontânea e o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a abordagem realizada por Guardas Municipais foi lícita; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada adequadamente, à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/06; (iii) determinar se é cabível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação dos Guardas Municipais encontra amparo no Tema 656 de repercussão geral (RE 608588), no qual o STF reconhece a constitucionalidade da atuação ostensiva dessas corporações, respeitadas as atribuições constitucionais dos demais órgãos de segurança. No caso, a abordagem foi motivada por denúncia e fundada suspeita, corroborada por tentativa de fuga e flagrante com entorpecentes, tornando legítima a apreensão.

4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, sobretudo diante da pequena quantidade de entorpecentes apreendida (11 pinos de cocaína e 11 buchas de maconha) e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis relevantes, devendo ser reduzida ao mínimo legal, conforme parecer ministerial.

5. A existência de ação penal em curso não autoriza, por si só, a negativa ou redução do redutor do tráfico privilegiado. À luz do Tema Repetitivo 1.139 do STJ e do julgado no REsp 2.092.407/MA, a pequena quantidade de droga e a primariedade do réu justificam a aplicação do redutor em seu patamar máximo (2/3).

6. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ, motivo pelo qual sua incidência não altera o quantum da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Guardas Municipais podem realizar abordagens em ações de segurança urbana, inclusive em situações de flagrante, conforme entendimento do STF (Tema 656).

2. pena-base no crime de tráfico de drogas deve ser fixada no mínimo legal quando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis relevantes e apreendida pequena quantidade de entorpecente.

3. A existência de ação penal em curso não impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em seu grau máximo, desde que presentes os demais requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 129, VII, e 144; CP, art. 44, caput e § 2º; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, § 4º, e 42; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608588, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 17.09.2015 (Tema 656); STJ, REsp 2.092.407/MA, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, Tema Repetitivo 1.139.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposto por
PETERSON GUIMARAES CUZZUOL
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, aponta, inicialmente, a ilegalidade da abordagem realizada pelos Guardas Municipais e a ilicitude da apreensão das drogas decorrentes. Pugna, ainda, pelo redimensionamento da pena-base, pela aplicação de fração mais benéfica em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, por fim, pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo parcial provimento do apelo, para que a pena basilar seja fixada em seu mínimo legal.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposto por
PETERSON GUIMARAES CUZZUOL
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, aponta, inicialmente, a ilegalidade da abordagem realizada pelos Guardas Municipais e a ilicitude da apreensão das drogas decorrentes. Pugna, ainda, pelo redimensionamento da pena-base, pela aplicação de fração mais benéfica em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, por fim, pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo parcial provimento do apelo, para que a pena basilar seja fixada em seu mínimo legal.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que, “
na data de 31 de dezembro de 2023, por volta das 13h30min, na Rua Dois, bairro Santa Mônica, Vila Velha/ES, agentes da guarda municipal, em patrulhamento ostensivo, avistaram o acusado em atitude suspeita, razão pela qual fizeram abordagem pessoal e encontraram na posse do acusado, drogas ilícitas para fins de traficância, sendo 11 pinos de cocaína e 11 buchas de maconha, além de quantia monetária de R$ 110,00 (cento e dez reais).
Depreende-se, ainda, que ao perceber a ação dos agentes da lei, o acusado, que trajava uma camisa de cor vermelha, tentou se evadir do local, porém, não obteve sucesso, tendo sido capturado. Em razão dos fatos, o Ministério Público ofereceu a denúncia e pugna pela condenação do acusado nos termos da exordial acusatória
.”

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa aponta, inicialmente, a ilegalidade da abordagem realizada pelos Guardas Municipais e a ilicitude da apreensão das drogas decorrentes.

Sem razão.

No julgamento do Recurso Extraordinário 608588, com repercussão geral (Tema 656), o Pretório Excelso firmou a tese segunda a qual “é constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive o policiamento ostensivo comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstas no artigo 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso 7º, da Constituição Federal.

No caso dos autos, os Guardas Municipais avistaram o recorrente, agachado, manuseando uma sacola com drogas, que tentou empreender fuga, sem êxito, após visualizar a guarnição.

Por oportuno, transcrevo o depoimento prestado, em juízo, pelo GM Fabio Martinelli de Oliveira:

Que não conhecia o acusado anteriormente ao fato. Que haviam acabo de almoçar quando realizaram patrulhamento próximo ao bairro Santa Mônica, uma vez que tinha uma denúncia que desde cedo tinha um indivíduo efetuando venda de entorpecente de camisa vermelha e cabelo branco. Que ao adentrarem na rua na lateral à praça, se depararam com o acusado agachado, pegando uma sacola de entorpecente. Que quando ele viu a guarnição de imediato empreendeu fuga. Que estavam de viatura e estava na direção da viatura. Que conseguiu emparelhar com ele correndo e ele retornou, e como era difícil voltar com o veículo, seu parceiro saiu da viatura e começou a correr atrás dele. Que chegaram a perde-lo de vista mas um morador apontou para onde o acusado havia entrado, momento em que o acusado já havia arrancado a camisa, mas conseguiram interceptá-lo. Que o acusado se encontrava sozinho. Que o que chamou atenção foi que ele tinha as mesmas características descritas da denúncia. Que retornaram ao local onde o acusado se encontrava e localizaram a sacola de entorpecentes que continha uma carga de maconha e uma carga de cocaína, bem como havia nas partes intimas do acusado valor em espécie escondido. Que o acusado ao ser abordado de pronto confessou que estava traficando desde cedo. Que levaram o acusado no Pronto Atendimento pois o acusado havia informado que havia escorregado pois estava chovendo, e posteriormente o encaminharam ao DPJ juntamente com o material apreendido. Que juntaram a foto do acusado para poder reforçar realmente que se tratava da mesma pessoa, e que ele estava desde cedo, por volta de oito horas da manhã e que ele estava vendendo droga, efetuando venda de droga na Praça de Santa Mônica. Que o local ainda é conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes.

Tais declarações foram confirmadas, em juízo, pela testemunha GM Francisco Pereira de Andrade.

Nesse contexto, de acordo com o aludido precedente vinculante, não há qualquer mácula na apreensão das drogas, pois os Guardas Municipais estavam realizando atividade autorizada pela Lei Maior e em contexto de situação de flagrante delito.

Noutro giro, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base.

Com razão, nesta oportunidade.

A magistrada de origem fixou a pena-base em 7 anos de reclusão e 1.000 dias-multa, em razão do artigo 42 da Lei n. 1.343/06, senão vejamos:

A culpabilidade do agente se mostra normal à espécie, não ultrapassando os limites do tipo penal. Embora esteja tramitando ação penal nº 0008812-92.2021.8.08.0035, para apuração de crime de tráfico de drogas perante esta 2ª Vara Criminal, os antecedentes são imaculados, em observância à Súmula 444 do STJ. Quanto à conduta social, não há elementos suficientes para sua aferição. A personalidade do réu revela-se voltada para o crime, considerando que ele é réu confesso e por ter admitido a pratica do mesmo crime em processo anterior. Os motivos do crime são próprios do tipo penal, visando o lucro fácil. As circunstâncias são comuns à espécie. As consequências, embora graves, são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima resta prejudicado, por se tratar de crime contra a coletividade. A situação econômica do réu não aparenta ser boa, por estar assistido pela Douta Defensoria Pública.

Ante a análise acima precedida e conforme preceitua o art. 42 da Lei nº 11.343/06, embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva – vide Laudo pericial de exame químico constante do ID 41190383, não restam dúvidas de que o réu está inserido no submundo do crime do tráfico de drogas, razão pela qual fixo a pena em 07 (sete) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A apreensão de pequena quantidade de droga não justifica o incremento de 2 anos de reclusão e de 500 dias-multa, razão pela qual fixo a pena basilar no mínimo legal.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deixo de valorá-la, em razão do teor do Enunciado de Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, faz jus o recorrente ao redutor do tráfico privilegiado, tendo em vista que a sentença condenatória exarada nos autos ação penal 0008812-92.2021.8.08.0035 não transitou em julgado, estando pendente a análise de recurso, consoante se extrai do sistema PJE, não servindo ela, portanto, para fins de maus antecedentes.

Além do Tema Repetitivo 1.139, é o que se colhe do julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça a seguir colacionado:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. POSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL EM CURSO E PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS (5,878G DE MACONHA E 23,611G DE CRACK). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a aplicação da fração de 1/2 para a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com base na existência de ação penal em curso contra o recorrente, condenado por tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de ação penal em curso pode ser utilizada para modular a fração da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, considerando a pequena quantidade de droga apreendida. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de ação penal em curso não pode ser utilizada para modular a fração da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

4. A pequena quantidade de droga apreendida - 5,878g de maconha e 23,611g de crack - justifica a aplicação da fração máxima de 2/3 para a causa de diminuição de pena.

5. A primariedade do réu e o tráfico em pequena escala tornam proporcional a aplicação da causa de diminuição de pena na fração máxima. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE PARA 1 ANO, 11 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 193 DIAS-MULTA.

(REsp n. 2.092.407/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Assim, aplicando a fração de redução em seu grau máximo, fixo a pena definitiva do recorrente em 1 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto.

Mantenho a reprimenda não corpórea em 10 dias-multa, nos termos da sentença objurgada.

Em razão do quantum da pena e, com fulcro no artigo 44, caput, e § 2o do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito a serem declinadas pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena-base e aplicar o redutor do tráfico privilegiado, fixando a pena definitiva do recorrente em 1 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e em em 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito, nos termos da fundamentação lançada neste voto.

É como voto.